Tribunal: TJDFT
Processo: 0715700-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715700-82.2023.8.07.0006 RECORRENTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. RECORRIDO: MARCOS AURÉLIO DA SILVA MACEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO E DOS JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não os induzir em erro" (AgRg no AREsp 589.599/RS, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma). 2. No presente caso, a seguradora ré não demonstrou o atendimento adequado do dever de informação (art. 6o, inc. III, CDC) quanto ao produto disponibilizado ao segurado e as limitações de cobertura, razão pela qual incabível a recusa ao pagamento do prêmio integral. 3. Ademais, o laudo pericial é conclusivo ao constatar que o autor é portador de invalidez funcional permanente total por doença (Esclerose Múltipla), havendo necessidade do auxílio permanente de outra pessoa para a realização de atividades rotineiras do cotidiano do periciando, tais como alimentar-se (pelos temores rotineiramente apresentados) e para se locomover sem auxílio (inclusive para ir ao banheiro), havendo risco de quedas no trajeto. 4. Fixa-se o IPCA-e como índice de correção monetária (condições gerais do seguro) e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC). Após a vigência da Lei no 14.905/2024, ocorrida em 31/08/2024, deve incidir para fins de correção monetária e juros de mora tão somente a taxa SELIC (art. 406, §1o c/c art. 389, parágrafo único, ambos do CC). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 375 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a invalidez constatada é apenas laboral, não havendo de se falar na perda da capacidade funcional. Verbera que o profissional médico tem a capacidade técnica de analisar as lesões que deram origem à invalidez parcial e como essas lesões devem ser classificadas. Assevera que o laudo médico tem conclusões bem claras e foi homologado pelo Juízo de primeiro grau, inexistindo razões para afastá-lo. Pontua que o recorrido não faz jus à indenização perseguida, já que não está inválido funcionalmente; e b) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Afirma que não seria incumbência da seguradora comprovar que o dever de informação foi cumprido, já que o ônus é exclusivamente da empresa estipulante. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 54.178. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 375 do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “inexistindo nos autos a comprovação da plena ciência do consumidor acerca de tais restritivas, bem como restando incontroverso a ocorrência do sinistro previsto no período de vigência do contrato de seguro, no caso específico, reputa-se viável a condenação da seguradora ao pagamento da indenização ao autor no grau máximo previsto no contrato” (ID 76967611). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o especial não pode seguir em relação ao artigo 489 do CPC, porque, “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Mesmo teor: REsp n. 2.154.163/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025. Da mesma forma o apelo não pode transitar quanto à assertiva de que não seria incumbência da seguradora comprovar que o dever de informação foi cumprido, já que o ônus é exclusivamente da empresa estipulante. Isso porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Igual teor: AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.807.826/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025. Demais disso, “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que assim não fosse, o especial não deveria transitar, porquanto, “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgRg no AREsp n. 2.839.909/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput,e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027